Tribunal: TJBA
Processo: 0011781-43.2007.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011781-43.2007.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Banestes Seguros S.a. Advogado(s): MARIA DAS GRACAS FRINHANI APELADO: Itaú Seguros S.a. e outros Advogado(s):MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA, KALIANY CONCEICAO PINHEIRO SOUZA, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO registrado(a) civilmente como CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RÉ QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA MANIFESTAR INTERESSE EM APRESENTAR NOVAS PROVAS AO DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA PROFERIDA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SEM OPORTUNIZAR O EXERCÍCIO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. Embora a primeira ré tenha apresentado tempestivamente a sua petição de chamamento do feito à ordem, o juízo a quo, sem analisar as razões ali expostas, determinou o encaminhamento dos autos a este Egrégio Tribunal, sem assegurar-lhe o exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. Diante da necessidade de se observar os princípios basilares do processo (devido processo legal, ampla defesa e contraditório), devem ser anulados todos os atos processuais, bem como a sentença prolatada, para possibilitar à primeira ré, a apresentação de sua defesa. 3. Prejudicado, portanto, o recurso de apelação interposto pela autora. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0011781-43.2007.8.05.0039 em que figura como apelante Banestes Seguros S.A. e apelados Itaú Seguros S.A. e Bafertil Bahia Fertilizantes LTDA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, EM ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, ficando prejudicado o recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.